Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VILA ESTRUTURAL. REASSENTAMENTO. NÚCLEO RURAL MONJOLO NO RECANTO DAS EMAS. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Se o julgador entendeu que já havia elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, o indeferimento da produção de novas provas desnecessárias à solução da lide não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Não procede a pretensão de regularização de imóveis situados no Núcleo Rural Monjolo, no Recanto das Emas, deduzida por reassentados da Vila Estrutural, se não comprovada a condição de beneficiários do Plano de Relocação e Reassentamento instituído pelo Distrito Federal e, além disso, a área não se encontra inserida em nenhuma Estratégia de Regularização Fundiária do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF – PDOT, bem como está inserida em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central e nas proximidades da Área de Proteção de Manancial, limítrofe ao Parque Ecológico Vivencial Recanto das Emas. Precedente do TJDFT.
3. Deve ser rejeitado o pleito indenizatório, pois, na medida em que não era exigível a regularização do Núcleo Rural Monjolo sem a observância das normas ambientais, não houve ato ilícito praticado pelo Distrito Federal.
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.